Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002141-75.2018.8.14.0040

APELANTE: IVANETE MACARIO SOUZA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- Necessidade de manutenção da decisão monocrática quanto à impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, que já tem como finalidade indenizar os lucros cessantes.

3- Resta claro, pelos fundamentos da sentença e da decisão agravada, tratar-se de procedência do pedido de compensação das benfeitorias úteis e necessárias, solicitadas em contestação, pela construção do imóvel no terreno, não se tratando da acessão prevista no art. 1.248 do CC, não havendo o que se falar, portanto, em julgamento
extra petita
.

4- Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N° 0002141-75.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: IVANETE MACARIO SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14484141), interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, face a decisão (ID 14089008), que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID n. 11203658), nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDAS. DIREITO DE RETENÇÃO INERENTE AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA. CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA OU PENAL COM A TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1- Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes, nos autos, elementos suficientes para o convencimento do juiz. Preliminar rejeitada.

2- A Reintegração de posse é decorrência lógica da rescisão contratual declarada por sentença, em razão do inadimplemento do contrato por parte dos autores.

3- A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que a reintegração de posse depende do provimento definitivo alusivo à rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Portanto, enquanto não transitar em julgado a discussão proposta, não há se falar em modificação da posse, na medida em que não haverá esbulho à mingua da resilição eficaz do contrato firmado, o que só se aperfeiçoa a partir do provimento definitivo de mérito.

4- Sobre a relação das benfeitorias com a reintegração da posse, basta ponderar que a aferição do valor das benfeitorias integra a liquidação, que é fase anterior ao cumprimento da sentença, que alberga o mandado de reintegração, para concluir que esta deve suceder à liquidação do quanto indenizável aos réus a título de benfeitorias. Sendo assim, sobressai a necessidade de retenção da posse até a compensação e pagamento da indenização devida aos apelantes. Precedentes;

5- É descabida a cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito, por terem a mesma finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e pela não utilização do terreno pelo compromissário vendedor.

6- Limitação da taxa de fruição, sob pena de penalizar o devedor, ou ainda, ensejar enriquecimento ilícito à empresa autora.

7- Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. E recurso da autora conhecido e desprovido.”

Inconformada, a agravante, L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, arguindo ser lícita a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória; e que, em casos análogos julgados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, concluiu-se por esta possibilidade de cumulação, suscitando a necessidade de uniformização de jurisprudência.

Aduziu ter diferenças entre cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória; e que os limites para o valor da cláusula penal encontram-se em patamar permitido pela legislação.

Suscitou ser
extra petita
a sentença que determinou a indenização da Agravada pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, tudo na forma do contrato e da Lei nº 6.766/79, a serem apuradas em liquidação de sentença, por não ter sido objeto de pedido, em sede de contestação, uma vez que a Agravada requereu o pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias na forma do artigo 1219 do Código Civil, bem como, nos ditames da Cláusula 17ª do contrato pactuado entre as partes.

Concluiu, solicitando o provimento do Agravo Interno para que seja reformada
in totum
a Decisão Monocrática proferida por este Relator, reconhecendo a validade da cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, posto que não se trata de dupla compensação, conforme amplamente demonstrado nas razões do presente Agravo Interno; e, que seja reformada a Decisão Monocrática para declarar a nulidade em razão do julgamento
extra petita
da sentença de 1º grau em relação as acessões.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14010135.

Em petição, datada de 27/11/2023, sob o ID n. 17137639, a agravante requereu a retirada do feito de pauta de julgamento do plenário virtual, a realizar-se, inicialmente, na data de 27/11/2023, em razão de que pretenderia realizar sustentação oral por Videoconferência; todavia, a teor do art. 3º, § 3º, da Resolução n. 21/2018, alterada pela Resolução n. 16/2021, desta Corte de Justiça, o requerimento fora realizado intempestivamente.

É o relatório, pelo que, do exposto, mantenho o julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

Em relação à impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, verifica-se que ambas possuem natureza de indenização dos lucros cessantes, havendo, portanto,
bis in idem
; como restou consignado na decisão agravada, senão vejamos:

“Quanto à taxa de fruição, consigno que esta diz respeito à indenização pelo uso do imóvel, objeto do contrato de compra e venda em análise.

E quanto à sua incidência, imprescindível registrar que, em 22/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o compromissário vendedor pelo adimplemento tardio da obrigação:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.’ (STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) - Destaquei.

Dessa forma, em consonância com o Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970 da Colenda Corte Superior, entendo que a cumulação de tais parcelas restou impossibilitada, não podendo mais ser aplicado o entendimento firmado anteriormente.”

Portanto, nada a reconsiderar quanto ao entendimento acima adotado, que retrata a jurisprudência sedimentada no tema 970 de Recursos Repetitivos do STJ.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, resta claro, pelos fundamentos da sentença e da decisão agravada, tratar-se de procedência do pedido de compensação das benfeitorias úteis e necessárias, solicitadas em contestação, pela construção do imóvel no terreno, não se tratando da acessão prevista no art. 1.248 do CC, não havendo o que se falar, assim, em julgamento
extra petita
.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2023